Tribunal: TJMT
Processo: 1000867-90.2023.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000867-90.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[SILVANA DA SILVA TOLEDO - CPF: 544.540.421-87 (ADVOGADO), M. Q. DE ANDRADE & CIA LTDA - EPP - CNPJ: 02.884.121/0001-79 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE MANOEL TAQUES DE LUCENA (EMBARGADO), MARLY KEIKO ISHIDA SARMENTO - CPF: 604.294.021-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ILDEFONSO TAQUES DE LUCENA - CPF: 161.930.751-00 (TERCEIRO INTERESSADO), HILDA TAQUES DE LUCENA - CPF: 140.431.141-68 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIMAR TAQUES DE LUCENA - CPF: 329.129.511-00 (TERCEIRO INTERESSADO), EDNO TAQUES DE LUCENA - CPF: 106.659.191-15 (TERCEIRO INTERESSADO), SILMA RIBEIRO DE LUCENA - CPF: 545.930.001-06 (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO GOMES DE ALMEIDA - CPF: 774.553.201-91 (ADVOGADO), TIAGO LUIZ FIGUEIREDO NUNES - CPF: 971.004.121-53 (EMBARGANTE), MANOEL TAQUES DE LUCENA - CPF: 632.713.111-53 (EMBARGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.
E M E N T A

Embargos de Declaração
n. 1000867-90.2023.8.11.0000
– Capital.

Embargante:
Tiago Luiz Figueiredo Nunes.

Embargado:
Espólio de Manuel Taques de Lucena.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA DE ALUGUEL – BEM DE FAMILIA – RENDA DA LOCAÇÃO UTILIZADA PARA SUBSISTÊNCIA DA ENTIDADE FAMILIAR –

NÃO DEMONSTRAÇÃO - DESPROVIDO - OMISSÃO – INEXISTÊNCIA - PRETENSÃO DE REEXAME

– EMBARGOS REJEITADOS.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022, incs. I a III e parágrafo único, inc. I, e 489, §1º, do CPC.

Oposto o recurso integrativo com fim específico de rediscutir a matéria, deve os embargos de declaração ser rejeitado, porquanto, não se presta para reexame da causa.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
n. 1000867-90.2023.8.11.0000– Capital.

Embargante:
Tiago Luiz Figueiredo Nunes.

Embargado:
Espólio de Manuel Taques de Lucena.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por

Tiago Luiz Figueiredo Nunes,
em face do v. acórdão proferido por esta Câmara, que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo executado, ora embargante, em que se objetivava a reforma da decisão a
quo
que indeferiu o pedido de desconstituição de penhora sobre o bem imóvel de matrícula n. 108.808 e determinou o deposito judicial de 40% do aluguel.

Inconformado, sustenta que o v. acórdão padece de omissão quanto ao argumento apresentado em relação à penhora dos 2 (dois) imóveis em nome do embargante.

No ponto, diz que foram informados dois imóveis, o matriculado sob o nº 75.376 e o de matrícula nº 108.808, sendo que sobre cada um deles recaiu um ato constritivo: penhora de 50% da fração do imóvel de matrícula nº 108.808 (apartamento), e penhora de 40% do valor recebido como aluguel do outro imóvel.

Assevera que há clara ilegalidade na decisão, já que o magistrado afirma que sobre o imóvel de menor valor (imóvel de matrícula nº 75.376) será conferida a proteção de impenhorabilidade, mas ao mesmo tempo determina a penhora do aluguel recebido sobre tal bem, implicando na segunda penhora – do aluguel – violação aos termos da Súmula nº 486 do STJ.

Forte em tais argumentos requer o acolhimento dos embargos para o fim de que seja sanado o vicio apontado.

Contrarrazões pelo embargado no id n. 174702159, pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

Cuiabá, 26 de julho de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração
n. 1000867-90.2023.8.11.0000
– Capital.

Embargante:
Tiago Luiz Figueiredo Nunes.

Embargado:
Espólio de Manuel Taques de Lucena.

V O T O

Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual se deveria pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material, situações que violam o comando do princípio da fundamentação das decisões judiciais, insculpido no art. 93, IX, da Constituição Federal.

E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

Nesse contexto, o embargante assevera que o v. acórdão apresenta omissão por não ter se pronunciado em relação à penhora que recaiu sobre os 2 (dois) imóveis que lhes pertencente, considerando o fato de que um deles (imóvel de menor valor -

matrícula nº 75.376)

constitui bem de família, e por isso é impenhorável.

Nesse contexto, baldados os argumentos vertidos, todo o arrazoado trazido pelo embargante nas razões recursais aponta o inconformismo com o resultado do v. acordão embargado, que ratificou
in totum
a decisão
a quo
que manteve a penhora dos rendimentos (aluguel ) do imóvel sob matricula n. 75.376, porque não demonstrado pelo embargante, que os frutos auferidos em relação ao bem são revertidos para a subsistência da entidade familiar.

Ora, o embargante se equivoca quanto à impenhorabilidade do bem de família e a dos frutos.

De fato, o imóvel é impenhorável, por ter sido reconhecido como bem de família, dado que o embargante possui mais de um imóvel residencial, e, nesse contexto, considera-se o de menor valor como impenhorável, mas os frutos decorrentes destes nem sempre o são, na medida em que a impenhorabilidade dos rendimentos só se justifica se estes são revertidos para a entidade familiar ou é utilizado para pagamento da atual moradia, fato não demonstrado pelo ora embargante.

O voto condutor foi claro nesse sentido, veja:

(...) O agravante questiona a penhora dos rendimentos do imóvel de matricula n. nº 75.376, pois, se conferida a proteção de impenhorabilidade, não poderia ter sido constrito o aluguel recebido, alegando violação aos termos da Súmula nº 486 do STJ, verbis: “É impenhorável o único imóvel residencial do devedor que esteja locado a terceiros, desde que a renda obtida com a locação seja revertida para a subsistência ou a moradia da sua família”

Todavia, malgrado o inconformismo, o agravante não logrou em demonstrar que os valores percebidos a titulo de rendimentos (aluguel) são revertidos para a subsistência da entidade familiar, a justificar a impenhorabilidade dos frutos, pois, referido bem não é o único imóvel pertencente ao agravante, e em que pese considerado como impenhorável, por força da regra prescrita no art. artigo 5º, parágrafo único da Lei 8.009/90 , pois, como bem salientou o togado a quo, “se há duas casas, a proteção se dá na de menor valor”,
a impenhorabilidade da renda só se justifica se o aluguel é utilizado para pagamento da atual moradia da entidade familiar ou para a sua subsistência, o que não foi demonstrado nos autos.
(...)”

(negritei).

Logo, ao que se afigura, o embargante não aponta qualquer vicio no acordão embargado a ser sanado pela via dos embargos, porquanto foi claro e pronunciou expressamente quanto a questão controvertida, tratando-se a irresignação de mero

inconformismo com o resultado do acórdão, de modo que

não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com tese distinta, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA SOBRE ÚNICO IMÓVEL DESTINADO A MORADIA DA FAMÍLIA – DESCONSTITUIÇÃO DA CONSTRIÇÃO – LEGITIMIDADE DO HERDEIRO – DECISÃO MANTIDA – VÍCIOS NÃO EVIDENCIADOS – REDISCUSSÃO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte”
.(RED N.

1002988-28.2022.8.11.0000, 3ª Câm. Dir. Privado. Rel. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, J. 22.03.23 - negritei)

Desta feita, a mera insatisfação com o conteúdo da decisão embargada não enseja embargos de declaração. Assim sendo, carecendo qualquer vício a ser corrigido no v. acórdão, e sendo os embargos interpostos com fim específico de rediscutir a matéria, devem ser conhecidos e rejeitados.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 26 de julho de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2023